Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. ADOÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Agravo de instrumento interposto por DINALDO ALVES NOGUEIRA em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília (ID de origem 123681229) que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0752506-91.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido de reiteração automática da pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, bem como indeferiu o pedido de expedição de ofício a empresas administradoras de criptomoedas e a empresa supostamente empregadora do agravado, a fim de penhorar percentual de salário.
3. O agravante pede a reforma da decisão para determinar que o Juízo de primeiro grau implemente as citadas medidas constritivas.
4. O agravado/executado, embora intimado, não apresentou contraminuta.
5. No mérito, entendo que razão em parte assiste ao agravante, pois não é razoável que a efetividade da justiça seja frustrada, ao se tornar absoluta regra de impenhorabilidade de salários, notadamente porque por meio do salário as pessoas naturais ordinariamente honram seus compromissos financeiros assumidos.
6. A adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitam ou proporcionam maior chance de satisfação do direito material postulado em tudo se coadunam com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do sistema Sisbajud.
7. Contudo, o artigo 805 do Código de Processo Civil estabelece que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
8. Nesses termos, entendo que, por ora, a reiteração das pesquisas por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha” é medida suficiente para a satisfação do crédito perseguido, sem prejuízo de outras medidas constritivas que o Juízo de primeiro grau entenda pertinentes ao caso. Precedente: (Acórdão 1400032, 07015331520218079000, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Decisão parcialmente reformada para determinar a realização de consulta ao Sisbajud, com adoção da ferramenta “teimosinha” pelo prazo máximo disponível de 30 (trinta) dias, a fim de satisfazer o crédito exequendo.
10. Sem custas processuais.